Tribunal: STF
Processo: AI 475727
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2. Ausência de
 peça obrigatória à formação do instrumento de agravo. Procuração
outorgada ao advogado do agravado e petição de interposição do
recurso denegado. Art. 544, § 1º, do CPC.  3. Dever da parte
fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedentes.  4.
Agravo regimental a que se nega seguimento